Tribunal: TJDFT
Processo: 0738242-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738242-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUMA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUMA PEREIRA DA SILVA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, determinou que a expedição das requisições de pagamento ficasse condicionada à preclusão da decisão. Em suas razões (ID 207855031), a agravante sustenta que: 1) é possível a expedição de requisitório de pagamento relativo ao montante não impugnado pelo devedor; 2) é desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata do título executivo judicial; 3) com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo; 4) o juiz deveria ter determinado a remessa imediata dos autos à contadoria; 5) a decisão começa a produzir efeitos imediatos após a sua publicação; 6) não cabe ao juiz de primeiro grau conceder efeito suspensivo de ofício. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato prosseguimento do feito na origem. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 63926794). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator